Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019064-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE DOUGLAS IZAÍAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1002242-98.2020.8.11.0011, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 09/09/2020 e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia, o que, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal, principalmente porque a decretação ex officio da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019, bem assim, inobserva o art. 8o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o qual prevê, dentre outras medidas, a manifestação do MP e da Defesa previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual, além de exigir a submissão do preso ao exame de corpo de delito ad cautelam, com a juntada do respectivo laudo aos autos, regras não cumpridas na vertente hipótese.
Sob outra vertente, aduz que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, porquanto invoca a necessidade da prisão com base no requisito de cautelaridade consistente na garantia da ordem pública, mas sem apontar concretamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, lastreando-se em argumentos genéricos, bem como na gravidade em abstrato do delito, e fundando a suposta probabilidade de recalcitrância delitiva em meras conjecturas, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória ou, ao menos, sejam suspensos os seus efeitos até o julgamento meritório do writ, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus a fim de que reconhecida a ilegalidade da custódia, ou para que seja revogada, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 57171496 ao ID 57174959.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1019051-02.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Isso porque, conquanto o impetrante aponte a existência de precedentes judiciais corroborando a tese de ilegalidade da prisão preventiva decretada sem manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório, não se pode esquecer que a decisão subscrita pelo eminente Ministro Celso de Mello no HC 186.421/SC é provisória, ainda não foi submetida à julgamento colegiado, portanto, de todo despida de qualquer caráter vinculante.
Ademais, como venho me manifestando reiteradamente em outros habeas corpus versando sobre idêntica temática, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
(...)
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Acresça-se, outrossim, que ressai da prova pré-constituída que o paciente fora devidamente submetido a exame de corpo de delito, o qual possui anexo fotográfico (ID 57174959 – Págs. 7/17), logo, não se vislumbra a priori qualquer nulidade na conversão do recolhimento em flagrante em prisão preventiva quando da homologação do auto flagrancial, sem prévia oitiva do MP e da Defesa, diante da ausência de submissão do agente à audiência de custódia.
De outro lado, verifico que a r. decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da elevada periculosidade do paciente, pois, em tese, é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, ao que o d. juízo a quo somou o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do agente, o que em princípio constitui fundamento concreto e idôneo, principalmente porque em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extrema já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo agente.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DOUGLAS IZAÍAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator